Tribunal: TJSP
Processo: 2268797-49.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretensão defensiva consistente no reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória, com a consectária expedição de alvará de soltura em favor da paciente. Superveniência de decisão que julgou extinta a pena imposta, com fundamento no artigo 107, inciso II, do Código Penal, por força de indulto. Alvará de soltura já expedido, no feito de origem.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretensão defensiva consistente no reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória, com a consectária expedição de alvará de soltura em favor da paciente. Superveniência de decisão que julgou extinta a pena imposta, com fundamento no artigo 107, inciso II, do Código Penal, por força de indulto. Alvará de soltura já expedido, no feito de origem. Perda de objeto. Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2268797-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que são impetrantes
JOSE CUSTODIO DOS SANTOS NETO e KAROLINE FREIRE CORREA e Paciente
CRISTIANE OLIVEIRA SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
presente writ, pela perda superveniente de seu objeto. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268797-49.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2268797-49.2019.8.26.0000
Comarca: Capital
Impetrante: JOSÉ CUSTÓDIO DOS SANTOS NETO
Paciente: Cristiane Oliveira Sales
VOTO No 22.077
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretensão defensiva
consistente no reconhecimento da ocorrência da prescrição da
pretensão executória, com a consectária expedição de alvará de
soltura em favor da paciente. Superveniência de decisão que
julgou extinta a pena imposta, com fundamento no artigo 107,
inciso II, do Código Penal, por força de indulto. Alvará de soltura
já expedido, no feito de origem. Perda de objeto. Impetração
prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de CRISTIANE OLIVEIRA SALES, contra ato do
MM. Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais do Foro Central da
Comarca da Capital, sob a alegação de a paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua prisão, em
regime fechado, a despeito de estar extinta a punibilidade, em virtude
da prescrição da pretensão executória.
Pontua o impetrante, em síntese, que a
paciente foi condenada à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de
reclusão, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei
11.343/06, sentença reformada pelo acórdão prolatado em 18 de
outubro de 2011, em sede da apelação 0159574-16.2010.8.26.0000,
que substituiu a pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, já
integralmente cumprida, e prestação pecuniária arbitrada em 1 salário
mínimo, parcelado em 10 vezes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268797-49.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Aduz que o trânsito em julgado do acórdão
para a acusação ocorreu em 9 de novembro de 2011, tendo a
paciente permanecido em liberdade até 14 de outubro p.p., quando foi
cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor, com o seu
consequente recolhimento ao Centro de Detenção Provisória
Feminino da Comarca de Franco da Rocha.
Sustenta a ilegalidade de sua manutenção no
cárcere, em razão da extinção da punibilidade das penas aplicadas,
por ocorrência da prescrição da pretensão executória. Assinala que o
delito foi cometido em 19 de junho de 2009, tendo Cristiane
permanecido presa desde 25 de outubro daquele ano até 16 de março
de 2010, e em liberdade desde o dia subsequente até 17 de outubro
de 2019.
Considerando que o trânsito em julgado da
decisão condenatória ocorreu em 9 de novembro de 2011, teve início
a contagem do prazo para a ocorrência da prescrição executória e,
tendo em vista que a paciente permaneceu sem dar início ao
cumprimento de sua reprimenda por período superior a 7 anos, seria
nítida a ocorrência da extinção da punibilidade.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja reconhecida a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com a
expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 24/25).
A autoridade coatora prestou informações (fls.
27/30) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade da ordem (fls. 33/34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268797-49.2019.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
A decisão se proclama ante a perda do objeto,
porquanto, consoante as informações constantes à fl. 27, o Juízo a
quo, em 11 de dezembro p.p., julgou extinta a pena imposta, com
fundamento no artigo 107, inciso II, do Código Penal, por força de
indulto concedido pelo artigo 1o, inciso I, c.c. artigo 8o, inciso I, ambos
do Decreto n.o 9.246/2017 (sentença às fls. 28/29), já tendo sido
expedido o alvará de soltura em benefício de Cristiane (fl. 30), com o
subsequente arquivamento dos autos.
Desse modo, nota-se a superação da
argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a análise
pela presente via.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator